Tribunal: TJMT
Processo: 1008275-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008275-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), DANIEL SIMOES DE OLIVEIRA - CPF: 098.191.922-77 (PACIENTE), JENILSON JOSE DA SILVA - CPF: 708.342.651-17 (PACIENTE), JUÍZO DA 05 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE POSS
E
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PEDIDO DE RELAXAMENTO
– POSTERIOR REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PERDA DO OBJETO –
HABEAS CORPUS
PREJUDICADO, EM PARTE –
APONTADA ILICITUDE DA EXECUÇÃO DA MEDIDA DE BUSCA DOMICILIAR
– MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO SINGULAR –
INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
FEITO CONCLUSO PARA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDADO REVOLVIMENTO PROBATÓRIO NA VIA ELEITA –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA OUTRA PARTE, ORDEM DENEGADA.

Revogada a prisão preventiva cuja cessação se pretendia, dá-se a perda superveniente do objeto, devendo ser extinto, no ponto, o
habeas corpus.

Mostra-se inviável a análise aprofundada de matéria probatória em sede de
habeas corpus
, sobretudo quando a questão abordada – nulidade de busca domiciliar – não foi analisada no processo principal, que se encontra concluso para prolação de sentença, onde a matéria será devidamente enfrentada com maior grau de cognição.

Habeas corpus
parcialmente extinto e, na parte conhecida, denegado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
tutela
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de DANIEL SIMÕES DE OLIVEIRA e JENILSON JOSÉ DA SILVA, qualificados, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Infere-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito, em 12/01/2024, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 288, do Código Penal (associação criminosa), e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo e munição
de uso permitido
), vindo o juízo
a quo
a homologar o auto de prisão em flagrante, e convertê-la em prisão preventiva. (Id. 139519997 - Pág. 2/6).

Aduz
a
impetrante a ocorrência de coação ilegal, sob o argumento de que, em face da inviolabilidade de domicílio, conforme disposição constitucional, é nulo o ingresso dos policiais militares na residência dos pacientes, bem como a busca e apreensão realizada, sem o devido consentimento do morador ou determinação judicial, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Sustentou, que os pacientes foram presos no interior de uma residência (
Kitnet
), quando da averiguação da veracidade das informações

acerca da possível ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Asseverou, que os agentes militares
,
ao chegarem no local, entraram na residência sem autorização dos moradores e efetuaram a busca, momento em que encontraram
,
em um quarto, as pessoas com as mesmas características informadas pelo
Ciosp
.

Pelos motivos referenciados, a impetrante destacou que
ocorreu o
ingresso forçado no domicílio
fora das hipóteses admitidas
,
apontando a
consequente ilegalidade da prisão em flagrante.

Ao final, requereu a concessão
liminar
da ordem, a fim de determinar o imediato relaxamento das prisões ilegais impostas aos pacientes,
mediante
expedição
de alvará de soltura
.

No mérito, postula a confirmação da liminar porventura deferida, para concessão em definitivo do
habeas corpus
, inclusive com o reconhecimento da nulidade
integral do
processual
,
por quebra da cadeia de custódia de provas
, diante da
nulidade do flagrante
e da busca domiciliar realizada.
(Id. 208358182 - Pág. 1/12).

Juntou documentos. (Id. 208363657 - Pág. 6/100).

O clamor por tutela de urgência restou indeferido (id. 209992177).

Foram prestadas as informações, a tempo e modo (id. 210150667)

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça, por seu douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, formulou tese preliminar sinalizando a necessidade de relaxamento da prisão do paciente Daniel Simões de Oliveira e, no restante, recomendou a manutenção da segregação do paciente
Jenilson
José da Silva, bem como a denegação da ordem quanto ao pedido de anulação do feito.

Eis a suma do parecer:

“
Habeas Corpus – Pacientes presos preventivamente pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo – 1. Preliminar da PGJ – Em relação ao paciente Daniel Simões de Oliveira, a prisão deve ser relaxada, por não estar presente nenhum dos requisitos do art. 313, do CPP – Paciente que foi denunciado apenas pelo crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/03 – Pena máxima que não supera 04 anos – Paciente primário – Prisão ilegal. 2. Pleito defensivo – Relaxamento das prisões – Nulidade de prova – Apreensão das armas que ocorreu de maneira ilícita, mediante violação de domicílio – Inviabilidade – Ausência de prova pré-constituída da suposta ilegalidade – O habeas corpus não é meio adequado para produção de prova – Eventual irregularidade na busca domiciliar deve ser demonstrada durante a instrução processual – Ação penal em fase final – Matéria que, certamente, será analisada pelo Juízo a quo – Indevida supressão de instância. Pelo relaxamento da prisão do paciente
Daniel Simões de Oliveira e pela denegação da ordem em relação ao paciente
Jenilson
José da Silva.
”

É o relatório.

À pauta.

V
OTO

Egrégia Câmara:

De início, faço constar que, em consultas ao sistema
PJe
, descortinei que, em 09 de maio do corrente ano
,

o juízo singular exarou decisão revogando as prisões cautelares outrora imposta
s
aos pacientes
, mediante o estabelecimento de medidas cautelares menos severas, de modo que, nesta parte, resta prejudicada a impetração pela superveniência de fato que
fez
desaparecer
o interesse
de agir do impetrante, nos termos do
art. 659 do Código de Processo Penal
,
in
verbis
:

“
Assim, tendo em mente que o excesso de prazo não ocorrerá por culpa dos acusados,
REVOGO
as prisões preventivas de
JENILSON JOSÉ DA SILVA
e
DANIEL SIMÕES DE OLIVEIRA
,mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)
Recolhimento noturno dos acusados, a partir das 23h00, salvo para ocupação lícita;

b)
Proibição de frequentarem bares, casas de reputação duvidosa, portarem armas e fazerem uso de entorpecentes;

c)
Proibição de se ausentarem da Comarca por prazo superior a 30 dias, sem prévio aviso;

d)
Comunicarem ao juízo qualquer mudança de endereço;

e)
Comparecerem a todos os atos em que haja necessidade de sua presença e

f)
Não manterem contato com testemunhas.”

Portanto, julgo extinto o presente feito, em relação ao pedido de relaxamento das prisões, pela perda superveniente do objeto.

Lado outro,
registro que a anulação integral de ação penal, por meio de
habeas corpus
, traduz medida absolutamente excepcional, a ser adotada exclusivamente quando o vício processual restar comprovado, de forma cabal e sem demandar exame aprofundado das provas.

Assim,
no que se reporta à suposta nulidade, diante da ocorrência de violação ilegal de domicílio,
registro
que a questão não foi enfrentada pelo juízo singular, importando
ressaltar
que o feito já se encontra concluso para a prolação de sentença, consubstanciando medida de prudência
e confiança no juízo singular
o aguardo do pronunciamento judicial
sobre a matéria
,
a fim de
evitar potencial supressão de instância.

Ademais
, a análise da
questão
posta importaria em
aprofundado
revolvimento probatório, para que se pudesse aferir, a salvo de dúvidas, se o ingresso na residência
ocorreu
em consonância, ou não, com a regulamentação própria
, matéria já suscitada pela defesa em suas alegações finais e que, em breve, será enfrentada na sentença penal, lugar adequado à análise
detida
das provas.

Diante de tais apontamentos, não vislumbr
o, por ora
, dentro das limitações próprias ao meio processual eleito, a manifesta ilegalidade da medida de busca domiciliar, como bem apontou o douto Procurador de Justiça:

“Os policiais militares Luciano Karim
Jabra
Ramos e Willian de Souza Morais, em juízo, relataram que o ingresso domiciliar ocorreu após terem sido informados pelos CIOSP que a residência era utilizada como ponto de tráfico de drogas e possíveis outros delitos.

Ao menos em tese, houve fundada suspeita que justificou o ingresso dos militares no domicílio dos acusados, não se tratando de ilegalidade patente. Tal fato impede a concessão da ordem, eis que não se admite incursão probatória por esta via estreita do habeas corpus.

(...)

Ressalta-se que a ação penal se encontra na fase derradeira, de modo que, indubitavelmente, o d. Magistrado a quo, ao proferir a sentença, apreciará a tese de nulidade aventada pela Defesa. Assim, o exame
da referida ilicitude por esse e. TJMT, de maneira antecipada, acarretaria indevida supressão de instância, já que o Juízo de origem ainda não se pronunciou sobre o tema.
”

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Estadual:

“(...)
A matéria relativa à eventual ilegalidade das provas extraídas do aparelho celular do paciente não foi submetida ao Juízo singular e a sua apreciação, pelo tribunal, caracterizaria supressão de instância, além de violação ao princípio do juiz natural (TJMT, HC no 62748/2015).

“A tese de nulidade [...] não foi submetida ou apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta a sua análise por este Tribunal, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância” (N.U 1010319-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Diante do exposto, julgo
PREJUDICADO
o presente
habeas corpus,
quanto ao pedido de relaxamento das prisões preventivas e, quanto às nulidades apontadas, em consonância com o parecer,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024